Tribunal: CARF
Processo: 10183.001555/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001555/2005-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.528 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
LABORATORIO SANTA CRUZ S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2002
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 150, § 4° DO CTN.
No lançamento por homologação, o contribuinte, ou o responsável tributário, deve
realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento
administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à futura homologação
expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente. Havendo pagamento
antecipado, o fisco dispõe do prazo decadência de cinco anos, a contar do fato
gerador, para homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente (art.
150, § 4° do CTN).
SERVIÇOS
HOSPITALARES
E
OUTRAS
ATIVIDADES.
LUCRO
PRESUMIDO. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. Até
31/12/2008, para utilização do percentual de 8% para apuração da base de cálculo
do IRPJ, pela sistemática do lucro presumido, são enquadradas como serviços
hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas
diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras
pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.

Recurso Voluntário provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
arguição de decadência para extinguir o crédito tributário dos períodos de apuração do primeiro
trimestre de 1999 ao primeiro trimestre de 2000, e, no mérito, em dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar integralmente a exigência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001555/2005-44
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001555/2005-44

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

Trata-se do Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ, às fls,3/20,
no valor total de R$ 69.065,27, e do Auto de Inflação de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, às fls.128/140, no valor total de R$ 10.520,87, aí incluídos juros de mora e
multa de oficio de 75%, lavrados em 07.04.2005 e 09.04.2005, respectivamente, pela então
Delegacia da Receita Federal em Cuiabá-MT, concernentes a fatos geradores dos 4 (quatro)
trimestres dos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001, e, aos 3 (três) primeiros trimestres de 2002.

As infrações constam descritas assim no Auto de Infração de IRPJ (fls.14/18): Infração
01 - Erro na aplicação de coeficiente de determinação do lucro (enquadramento legal: arts. 518 e
510 do RIR/1999); Infração 02 – Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago
(enquadramento legal: arts. 224, 518, 51 e 841, inciso III, do RIR/1999).

Relativamente à Infração n° 01, exclusiva do IRPJ, lê-se, verbis (fls.14/15):

O sujeito passivo é prestador. de serviços laboratoriais, não enquadrado em
Serviços Hospitalares, uma vez que afirma, conforme relação de empregados
apresentada, não possui, em seu quadro, profissionais da mesma formação e/ou
que concorra deforma direta para a aferição das receitas; apenas participam na
qualidade de auxiliares, descaracterizando, assim, serviços hospitalares, aos
quais são aplicados o coeficiente de 8%, conforme Ato Declaratório
Interpretativo n° 18, de 23 de outubro de 2003, que interpreta a alínea a", inciso
III, parágrafo 1', art. 15 da Lei no 9.249/1995.

Consta, também, que, "em 17.12.2004, o sujeito passivo apresenta a Relação de
Empregados, não constando nenhum profissional da mesma especialidade do Proprietário, em
suma, não tendo nenhum profissional que concorre para a atividade, apenas auxiliares. "(fls. 17).

Quanto às diferenças entre o valor escriturado e o declarado/pago, que deram origem à
segunda infração de IRPJ, e à única de CSLL, tem-se a seguinte descrição (fls.16):

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001555/2005-44

(..) foram constatadas divergências entre os valores declarados em DCTF e os
escriturados no Livro Registro de Prestação de Serviços e Livro Caixa,
sintetizados na Informação (Declaração) prestada pelo Sujeito Passivo, anos-
calendário 2001 e 2002, conforme demonstrado no Anexo IV. O sujeito passivo
não declarou em DCTF e nem pagou o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, nos
anos-calendário de 2001, 2, 3° e 4° Trimestres, e 2002, no 3° Trimestre, nos
valores listados no Anexo IV. A diferença entre os valores efetivamente
registrados nos livros contábeis e fiscais e declarados em DCTF, com os
declarados em DCTF e Pagos, com os valores constantes do livro de prestação de
serviços, apurada por esta fiscalização, caracteriza descumprimento da legislação do
Imposto de Renda, ensejando o lançamento de oficio (...), uma vez que o Sujeito Passivo
registrou receita e não a declarou e nem a pagou.

Os autos do processo de CSLL (processo n° 10183.001494/2005-15) foram juntados, por
anexação, aos autos deste processo de IRPJ, por força do art. 2° da Portaria RFB n° 666, de
24.04.2008, que revogou a Portaria SRF n° 6.129, de 2 de dezembro de 2005 (fls.125).

A Ação Fiscal, cujo Termo de Início foi emitido em 12.02.2004 (fls.28), veio instruída,
entre outros, com os seguintes documentos:

Irresignado, o interessado impugna os lançamentos (fls.56/70:IRPJ e fls.181/193:CSLL),
dizendo que os lançamentos relativos aos fatos geradores ocorridos de 1° de janeiro de 1999 a 19
de abril de 2000 foram atingidos pela decadência, conquanto deles só foi notificado em
19.04.2005.

Alega, no mérito, que tem direito à alíquota de 8% (oito por conto) porque exerce
atividade tipicamente hospitalar, e que; diferentemente do que o autuante afirma, seus serviços
nunca foram prestados apenas por sócios, e, que tal fato se comprova com o Registro dos
seguintes empregados, assim qualificados:

Ana Eliza Loyola Rodrigues — bioquímica;
Gianni Barbosa do Vale — bióloga;
Ana Magda de Oliveira — farmacêutica;
Mara Célia Soares de Moraes — bioquímica;
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001555/2005-44

Luciana Palú — farmacêutica;
Rita Aurélia de Proença — bioquímica;
Marli Alves Pereira — farmacêutica-bioquímica.

Afirma que o autuante equivocou-se ao lhe imputar multa de 75% (setenta e cinco por
çento) — da qual afirma ter caráter abusivo e confiscatório -, não cabível ante a seu
procedimento, que não caracteriza infração passível de penalidades, já que decorreu de
disposição constitucional e está em consonância com a legislação em vigor.

Diz que a taxa Selic é ilegal, burla a Constituição Federal de 1988, e que, "pretendendo-
se burlar a CF/88, tem-se consubstanciada a intenção de extorquir os administrados com a
aplicação de uma taxa de juros totalmente abusiva".

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidas.

Pede:
a) a exclusão dos valores abrangidos pela decadência;
b) a descaracterização de suas atividades como não-hospitalares ;
c) a nulidade da multa de 75% e/ou sua aplicação em patamares considerados proporcionais e
constitucionais;
d) a nulidade dos juros e da correção monetária.

Com a impugnação vieram os documentos de fls.71/124 e 195/214, entre os quais:

Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.237/266.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/1999, 30/06/1999, 30/09/1999, 31/12/1999,
31/03/2000
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001555/2005-44

A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
SÚMULA. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade das leis, conforme entendimento já sumulado em
segunda instancia administrativa, compete exclusivamente ao Poder Judiciário.
SÚMULA. TAXA SELIC.
Para cálculo dos juros de mora, conforme entendimento já sumulado em segunda
instancia administrativa, é cabível a aplicação da taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO. SETENTA E CINCO POR CENTO.
Decorre de mandamento expresso de lei a aplicação da multa de 75% (setenta e
cinco por cento) em caso de lançamento de oficio.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2001, 30/09/2001, 31/12/2001, 30/09/2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIFERENÇA ENTRE 0 VALOR ESCRITURADO
E NÃO PAGO.
O crédito tributário relativo à matéria não impugnada se consolida na esfera
administrativa.
LUCRO PRESLIMIDO. SERVIÇOS GERAIS. ALÍQUOTA.
Na determinação da base para cálculo do IRPJ na prestação de serviços cuja
natureza hospitalar não restou comprovada, é de 32% (trinta e dois por cento) a
alíquota aplicável, nos termos da legislação de regência.
ASSUNTO: CONTRIPUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/06/1999, 30/09/1999, 31/12/1999, 31/03/2000,
30/06/2000, 30/09/2000, 31/12/2000, 31/03/2001, 30/06/2001, 30/09/2001,
31/12/2001, 30/06/2002, 30/09/2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIFERENÇA ENTRE 0 VALOR ESCRITURADO
E 0 DECLARADO/PAGO.
O crédito tributário relativo à matéria não impugnada se consolida na esfera
administrativa.

Lançamento Procedente

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

a) alega que os tribunais administrativos devem analisar questões acerca de
inconstitucionalidade de lei;

b) argumenta que os débitos cujos fatos geradores são anteriores a 19 de abril de 2000
sofreram decadência já que o auto de infração tem data de 19 de abril de 2005. Assim,
conforme dispõe o artigo 150 do CTN;

c) alega que sempre prestou serviços nas dependências do Hospital Santa Cruz e suas
funções tem características eminentemente hospitalares;

d) pede o cancelamento da multa de 75% por ser confiscatória;
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001555/2005-44

e) alega que os juros SELIC são ilegais.

Ressalte-se que a Recorrente não recorreu sobre as diferenças dos valores
escriturados/declarados com os valores pagos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Em primeiro lugar, vale ressaltar que a matéria não impugnada não será analisada neste
julgamento, pois já poderia ter sido exigida após o julgamento da DRJ.

Por sua vez, por conta da súmula 2 do CARF não há que se analisar constitucionalidade
de lei.

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

O presente caso trata-se de supostos débitos de IRPJ dos anos-calendário de 1999 a 2002.
A fiscalização decidiu por autuar a Recorrente pela diferença da taxa presunção de lucro
presumido onde a Recorrente adotou a taxa de 8% sendo que a fiscalização considerou que a
taxa correta seria de 32%.

Preliminarmente a empresa contribuinte alega que os débitos anteriores a abril de 2000
sofreram decadência pois o auto de infração tem data de 19 de abril de 2005. Assim, por conta
do artigo 150 do CTN, nos casos dos tributos lançados por homologação, o fisco teria 5 anos
contados do fato gerador para efetuar o lançamento.

Alega a DRJ que o no caso em questão não houve decadência pois o prazo decadencial
teria início no primeiro dia do exercício seguinte na qual o tributo poderia ter sido lançado, assim
a data de início da contagem da decadência seria 1/1/2001.

O referido tema foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCL4. TERMO INICIAL.
ART. 150, § 4°E 173, I, AMBOS DO CTN.
1. No lançamento por homologação, o contribuinte, ou o responsável
tributário, deve realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer
procedimento administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001555/2005-44

futura homologação expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente.
Havendo pagamento antecipado, o fisco dispõe do prazo decadência de cinco
anos, a contar do fato gerador, para homologar o que foi pago ou lançar a
diferença acaso existente (art. 150, § 4° do CTN).
2. Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que
homologar nem se pode falar em lançamento por homologação. Surge afigura
do lançamento direto substitutivo, previsto no art. 149, V do CTN, cujo prazo
decadencial rege-se pela regra geral do art. 173, I do CTN.
3. Com o encerramento do prazo para homologação (art. 150, § 4° do CTN),
inicia-se a contagem do prazo previsto no art. 173, I do CTN. Inexistindo
pagamento antecipado, conclui-se ter o Fisco o prazo de 10 anos, após a
ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito tributário.
4. Em síntese, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário será: a) de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, se o tributo
sujeitar-se a lançamento direto ou por declaração (regra geral do art. 173, I
do CTN); b) de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador no caso de
lançamento por homologação em que há pagamento antecipado pelo
contribuinte (aplicação do art. 150, § 40 do CTN) e c) de dez anos a contar do
fato gerador nos casos de lançamento por homologação sem que nenhum
pagamento tenha sido realizado pelo sujeito passivo, oportunidade em que
surgirá afigura do lançamento direto substitutivo do lançamento por
homologação (aplicação cumulativa do art. 150, § 4° com o art. 173, I, ambos
do CTN).
5. Precedentes da Primeira Seção e das duas Turmas de Direito Público.
6 Embargos de divergência providos. “ (grifos nossos)
(Embargos de Divergência Resp 466779 – PR – 1 e Seção STJ — DL
01.08.2005).

Assim, segundo o STJ, em havendo recolhimento antecipado, vale o artigo 150 e não o
artigo 173 do CTN.

No caso em questão a empresa efetuou recolhimentos de IRPJ, fato esse ficou
evidenciado no auto de infração, pois a fiscalização autuou apenas a diferença de IRPJ calculada
pela taxa de presunção de lucro de 32% com a taxa de 8%.

Desta forma merece prevalecer o argumento da Recorrente onde o IRPJ dos seguintes
períodos, 1o trimestre de 1999 a 1o trimestre de 2000, sofreram decadência e por isto devem ser
cancelados, pois neste caso vale o artigo 150 do CTN.

Passa-se a análise para determinar se os serviços prestados pela recorrente correspondem
aos serviços hospitalares mencionados na redação original do art. 15, § 1o, inciso III, “a”, da Lei
no 9.249/95, a seguir transcrito, para os quais é aplicado o percentual de oito por cento sobre a
receita bruta aferida mensalmente para determinar a base de cálculo do IRPJ para o regime de
tributação com base no lucro presumido:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001555/2005-44

auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;

Havia grande polêmica sobre quais atividades poderiam ser enquadradas como “serviço
hospitalar”, e quais os requisitos que os contribuintes deveriam atender para que fosse aplicado o
coeficiente de 8%. A Lei no 11.727/2008, então, promoveu uma alteração na alínea “a” acima
transcrita, que passou a conter a seguinte redação: a) prestação de serviços em geral, exceto a de
serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia,
anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que
a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Todavia, os fatos debatidos nesse
processo são anteriores a esta alteração legislativa, mais precisamente referem-se aos anos-
calendário 1999, 2000, 2001 e 2002; logo, aplica-se a redação original da Lei 9.249/1995. A
polêmica sobre quais atividades poderiam ser enquadradas como “serviço hospitalar”, e quais os
requisitos que os contribuintes deveriam atender para que fosse aplicado o coeficiente de 8%,
antes da citada alteração legislativa, foi solucionada pelo STJ no REsp 1.116.399/BA, ao qual
este CARF está vinculado no que diz respeito à sua aplicação, conforme o disposto no artigo 62,
§ 2o, do Anexo II do RICARF. A ementa do mencionado acórdão segue transcrita:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTIGOS
535
e
468
DO
CPC.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO
OBJETIVA.
DESNECESSIDADE
DE
ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO
ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles
estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante
internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu
que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001555/2005-44

fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si
(critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à
saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima
mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos
não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita
a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de
que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo
diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as
disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que
a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita
bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela
parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao
benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do
artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples
consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte,
faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por
cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a
receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços
médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido
ao regime do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.

Portanto, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte
que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais, até mesmo porque, se esse
fosse o propósito da lei, caberia explicitar-se que a concessão estaria dirigida apenas a esses
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001555/2005-44

estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim procedido. Ademais, foi editada a Súmula
CARF no142, que assim dispôs:
Súmula 142
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.

Assim, a resolução de casos como o ora analisado restringe-se à comprovação de que as
atividades desenvolvidas pela recorrente atenderiam, de forma objetiva, aos pressupostos
delineados pelo STJ e se enquadrariam como serviços hospitalares, cuja receita bruta auferida
receberia o percentual de 8% na apuração do IRPJ pelo lucro presumido.

Do contrato social da recorrente consta que a sociedade tem por objeto social a prestação
de serviços de exames e análises clínicas e laboratoriais. Conforme os critérios estabelecidos
pelo STJ no REsp 1.116.399/BA, portanto, a recorrente atua na área daquilo que ficou definido
como serviços hospitalares, para efeito de aplicação do disposto na redação original da Lei no
9.249/95, em seu art. 15, § 1o, “a”.

Assim também merece prosperar este argumento da Recorrente quanto à aplicação
da taxa de presunção de lucro de 8%.

Os demais pleitos da Recorrente relacionados à multa de ofício de 75% e da
incidência dos juros SELIC perderam sua aplicabilidade pois os débitos principais foram
cancelados.

Pelo exposto, voto por acolher a arguição de decadência para extinguir o crédito
tributário dos períodos de apuração do primeiro trimestre de 1999 ao primeiro trimestre de 2000,
e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a exigência.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital